Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708967-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: ARNALDO COSTA FONTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0709896-09.2018.8.07.0007), movido em desfavor de ARNALDO COSTA FONTES. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos do devedor (ID 186787423): “Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, até 08/04/2025 (nota promissória), tendo em vista a data de interrupção da prescrição, conforme acórdão acostado ao ID 182143666. Intime-se.” No seu agravo, a exequente pede: a) seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão, determinando o prosseguimento do feito nos termos requeridos; b) seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a decisão agravada para deferir o pedido de penhora de parcela dos rendimentos do executado. Sustenta que muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, dentre outras espécies de remuneração, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade. Assim, pontua a necessidade de ponderação entre os vetores de proteção da subsistência do devedor com a satisfação do crédito em execução. Alega que a demandante propôs estes autos que se encontram em fase de cumprimento de sentença (processo: 0709896-09.2018.8.07.0007) para pagamento do débito do executado, mas a decisão recorrida indeferiu a penhora do salário da agravada sob o fundamento de que a constrição requerida vai de encontro à disposição do art. 833, IV, do CPC. Complementa que a matéria deve ser solucionada sob o prisma da hermenêutica constitucional, concluindo-se pela penhora apenas de parte do salário, por ser este o ponto de equilíbrio entre a impenhorabilidade de salários e a efetividade da execução, ponderando com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Enfatiza que a jurisprudência deste TJDFT caminha no sentido de que o ponto de equilíbrio entre essas duas garantias milita em favor da tese que admite a penhora de parcela do salário. Assevera que há jurisprudência firmada no âmbito deste TJDFT acerca da viabilidade de se apropriar de pelo menos 10% dos rendimentos do devedor, sobretudo por se tratar de execução, aparelhada por título executivo. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 56619518. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial em que se pleiteia o pagamento da quantia de R$ 6.841,55. Em sua inicial, o autor afirma que a dívida originária decorre do inadimplemento de nota promissória (no 951) no importe de R$ 6.600,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais), devolvida sem o efetivo pagamento. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem, o executado é servidor público, ocupante do cargo de segundo sargento, nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Com efeito, segundo o contracheque o mês 11/2023, o agravo percebeu remuneração líquida de 17.298,44 (ID 186720433). No caso, a penhora de 10% do salário bruto do executado, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar que a penhora recaia sobre 10% dos rendimentos brutos do devedor, deduzidos os compulsórios. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2024 13:45:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador